Tribunal: STF
Processo: Rcl 51175
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Cemig Distribuição S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0011021-47.2016.5.03.0084.



    Após a distribuição da reclamação, proferi o seguinte despacho:



    “Verifico que a reclamante não cumpriu satisfatoriamente o requisito previsto no art. 320 do CPC/2015, combinado com o art. 988, § 2º, do mesmo CPC. 



    Com efeito, na exordial, a reclamante informa que o ato reclamado foi proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho no processo 0011021-47.2016.5.03.0084, em que é beneficiário Mário Lúcio Nascimento Teixeira Júnior.



    Entretanto, em vez de juntar aos autos a decisão reclamada, por aparente equívoco, juntou acórdão proferido em processo diverso (documento eletrônico 6).



    Isso posto, intime-se a reclamante para que junte aos autos, no prazo legal, cópia do ato reclamado e dos demais documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do novo CPC).” (documento eletrônico 9)



    Entretanto, apesar de ter sido regularmente intimada, a reclamante permaneceu inerte, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (documento eletrônico 10).



    É o relatório necessário. Decido. 



    Diante da inércia da reclamante, devidamente reconhecida por certidão da Secretaria Judiciária, a petição inicial deve ser indeferida, conforme já advertido no documento eletrônico 9, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015:



     



    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado . 



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifei). 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.772. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS COM BASE NO ART. 321 DO CPC/2015. ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO NÃO SE RESUMEM À SALA DE AULA. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODEM SER RECONHECIDAS COMO DE MAGISTÉRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O descumprimento da diligência prevista no art. 321, caput, do CPC/2015 conduz ao indeferimento da petição inicial conforme leitura do parágrafo único do mencionado dispositivo. 



    […]



    3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 24.165-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A decisão que indeferiu a petição inicial da Reclamação não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. No caso dos autos, a ora embargante deixou de apresentar a documentação necessária para a análise da controvérsia. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (Rcl 35.283-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DETERMINADA COM BASE NO ART. 321 DO CPC/2015 . RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A não indicação da parte beneficiária do ato reclamado, bem como do endereço para sua citação, mesmo após a determinação de emenda à inicial, conduz ao não conhecimento do recurso. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.466-ED-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR INSTRUÇÃO COM O CORRETO ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A reclamante, não obstante intimada, não emendou a petição inicial para informar os dados necessários à devida citação do beneficiário, razão pela qual a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC/2015. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44.886-AgR/ES, de minha relatoria, Segunda Turma)



    Isso posto, indefiro a petição inicial e, em consequência, julgo extinta, sem resolução do mérito, esta reclamação (art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC/2015). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator